Tribunal: TJBA
Processo: 0519825-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519825-64.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS CARLOS SANTOS SILVA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELO JULGADO MONOCRATICAMENTE. INCIDÊNCIA DO IRDR 02 TJBA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO PARA ALTERAÇÃO. PARÂMETERO DE 10% INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DA BAHIA QUE NÃO ATUOU JUNTO AO PRIMEIRO GRAU. POSICIONAMENTO OMISSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE REFLETEM A ATIVIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE. DETERMINAÇÃO IDEAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 0519825-64.2014.8.05.0001 em que figuram como parte Agravante ESTADO DA BAHIA e parte Agravados LUIS CARLOS SANTOS SILVA e outros: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator